Tribunal: STF
Processo: RE 269407
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
 APOSENTADORIA:
PROVENTOS: DIREITO ADQUIRIDO.
                  I. - Proventos de aposentadoria: direito aos
 proventos na  forma da lei
vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo se
 requerida após
a lei menos favorável. Súmula 359-STF: desnecessidade do requerimento.
Aplicabilidade à aposentadoria previdenciária. Precedentes do STF.
                  II. - Agravo não provido.